Tribunal: CARF
Processo: 17546.000289/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000289/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.374 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
FUCHS GEWURZE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 24/11/2006
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA
DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS TODOS OS FATOS GERADORES
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores, de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Infração ao
Inciso II do artigo 32, da Lei 8.212/91
A relevação de penalidade é incabível quando não tenham sido cumpridas
plenamente e cumulativamente as exigências para a autorização do benefício,
nos termos do então vigente § 1° do artigo 291 do Regulamento da Previdência
Social.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000289/2007-87
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000289/2007-87

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 05-18.154 – 8a Turma
da DRJ/CPS (e-fls. 69 e ss), verbis:
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada que deixou de lançar em títulos próprios de sua contabilidade o
pagamento de prêmios a segurados funcionários, como estímulo ao aumento de
produtividade, por meio de cartão magnético - FLEXCARD, adquirido da
empresa INCENTIVE HOUSE S/A, constituindo infração ao inciso II, artigo 32, da
Lei 8.212/91.
A multa aplicada é aquela prevista no inciso 11, alínea "a" do artigo 283 do Decreto
3.048/99 e alterações posteriores, no valor de R$ 11.569,42(onze mil, quinhentos e
sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), atualizada pela Portaria Ministerial
MPS 342 / 16/08/2006. Consta ainda do Relatório Fiscal que o contribuinte é primário e
não ocorreram circunstâncias agravantes.
A Auditora Fiscal instruiu o processo administrativo com cópias autenticadas, folhas 16
a 37, dos documentos que sustentam as imposições mencionadas no Relatório Fiscal da
Infração, tais como; contratos, duplicatas, notas fiscais de serviço e consulta de
fornecedores.
Dentro do prazo regulamentar, houve impugnação a autuação através do instrumento de
N.° 37311.012550/2006-71, que em síntese argumenta o seguinte:
Da Autuação: sintetiza a motivação da autuação e a multa aplicada.
Das Razões de Fato e de Direito da Defesa: a empresa contabilizou os pagamentos
efetuados à empresa Incentive House S/A ,conforme demonstram as inclusas cópias do
Livro Razão, portanto, não há que se falar em deixar de lançar em títulos próprios de
sua contabilidade os fatos geradores de todas as contribuições.
Do Pedido: Requer o acolhimento da sua defesa e que multa seja integralmente relevada
ou ao menos atenuada.
Documentos juntados aos autos pelo Impugnante; Procurações, Alteração Contratual,
cópia do Relatório Fiscal da LDC 37.032.931-7, Cópias simples das folhas Livro Razão
dos anos de 00/01 e 02.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente,
conforme se verifica na ementa da referida decisão, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 24/11/2006
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA DE
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS TODOS OS FATOS GERADORES DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores, de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos. Infração ao Inciso II do artigo 32, da Lei 8.212/91.
Os prêmios, a título de incentivo ao incremento da produtividade, constituem base de
cálculo de contribuição previdenciária, todas as vezes que as condições previamente
estabelecidas forem implementadas pelo trabalhador.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de piso, em 15/08/2007, o interessado apresentou recurso
voluntário (e-fls. 76 e ss) tempestivo. Em suma, alega que lançou em sua contabilidade os
pagamentos efetuados à empresa Incentive House; que sua boa fé se afere pelo parcelamento dos
débito confessado, referente ao DEBCAD 37.032.931-7; que faz jus à atenuação da multa
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000289/2007-87

aplicada em 50%, por não ter sido autuado anteriormente. Ao final requer a relevação total da
multa ou, pelo menos, sua atenuação em 50%.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.
Não há preliminares.
O Recorrente deduz as mesmas razões de inconformismos apresentadas na
impugnação, em enfrentadas no acordão de piso cujos fundamentos, que acolho e adoto como
razões de decidir, seguem transcritos.
Insta consignar a tempestividade da Impugnação e a ausência de preliminares que
prejudiquem o julgamento do mérito.
O art. 32, II, da Lei 8.212, combinado com o art. 225, II, parágrafos 13 a 17, do RPS -
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, impõem à
empresa a obrigação acessória de lançar mensalmente em contas individualizadas de sua
contabilidade "todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma a
identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-
contribuição, bem como as contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os
totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços", sem prejuízo das demais normas legais e regulamentares
referentes à escrituração contábil.
A penalidade imposta para o descumprimento desse dever vem prescrita no art. 92,
combinado com o art. 102, da Lei 8.212/91 e está regulamentada no art. 283, II, "a",
combinado com o art. 373, do Decreto 3.048/99.
O motivo da autuação foi o fato de a empresa ter deixado de contabilizar em
contas apropriadas os prêmios pagos a segurados empregados que lhe prestaram
serviços Esses prêmios foram registrados na conta intitulada Fornecedores
Nacionais -Incentive House S/A, conforme consta do Relatório Fiscal.
As contribuições incidentes sobre tais prêmios foram confessadas pelo contribuinte
e constam do LDC - Lançamento do Débito Confessado n.° 37.032.931-7, sob o
título "Flex Card" que consistem em cartões eletrônicos carregados com créditos,
tendo por objetivo a promoção dos programas de motivação e incentivo para
aumento de produtividade no trabalho;
No entanto, a empresa não deu tratamento de fato gerador de contribuição
previdenciária a esta forma de retribuição do trabalho e, portanto, não a lançou
em títulos específicos de sua contabilidade, com o lançamento concomitante das
contribuições decorrentes destes fatos, motivo da presente autuação.
Ao contrário do que alega o Impugnante, as cópias das folhas do Livro Razão, não
se prestam à correção da infração. Restou demonstrado que as contas contábeis
utilizadas, não são aquelas aceitas pela legislação previdenciária conforme se
depreende do artigo 32 da Lei 8.212/91 e artigo 225 do Decreto 3.048/99.
A fundamentação legal está perfeitamente caracterizada no processo administrativo:
deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, Inciso II, artigo 32 da
Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225 do Decreto 3.048/99, que transcrevemos a
seguir:
(...)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000289/2007-87

A multa aplicada é aquela prevista no inciso II, alínea "a", artigo 283, do Decreto
3.048/99 que não será relevada porquanto não foram cumpridas plenamente e
cumulativamente as exigências para a autorização do benefício, nos termos do § 1o do
artigo 291 do Regulamento da Previdência Social:
Consta dos autos a informação de que não existem Autos de Infração lavrados
anteriormente, contra o contribuinte, nem ocorreram circunstâncias agravantes.
De todo o exposto, voto pela procedência do Auto de Infração, haja vista, ter sido
lavrado na estrita observância das determinações legais vigentes e, pelo indeferimento
do pedido de relevação.
Em face dos argumentos expendidos, manifesto-me por negar provimento ao
recurso.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital